Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007524-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (AGRAVANTE), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (AGRAVANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (AGRAVADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007524-19.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA 1007524-19.2021.8.11.0000

Autores:
JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e esposa, Sra. GERCIONITA LAURINDO

Requerido:
JESSÉ BENEDITO EMÍDIO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E RESOLVIDA – SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007524-19.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA 1007524-19.2021.8.11.0000

Autores:
JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e esposa, Sra. GERCIONITA LAURINDO

Requerido:
JESSÉ BENEDITO EMÍDIO

RELATÓRIO
.

E. CÂMARA
:

Agravo Interno contra decisão que indeferiu Pedido de Assistência Judiciária para a
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo
em face de
Jessé Benedito Emídio.

Em síntese, após relato do processado reitera os argumentos postos no pedido de assistência judiciária, que foi indeferido.

Alega que como o valor da Ação Rescisória é de R$20.836.238,93, que o deposito prévio de 5% atingirá exorbitante R$1.041.811,94 e que mesmo sendo abatido o valor que já pagou na inicial, também referente a depósito prévio (R$41.419,66), ainda assim, o montante será alto, porquanto ficará em R$999.987,28.

Alega ter receita anual de 212.937,29 e mensal de R$17.744,77.

Após discorrer sobre o instituto da assistência judiciária, pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Em contraminuta, id. 122942978, o requerido insiste na decisão de indeferimento da petição inicial por falta de pagamento das custas, notadamente por tratar de recurso que não tem efeito suspensivo.

No mérito, alegam que o requerido não é, nem de longe, pessoa que necessite de assistência judiciária, bem assim que, inclusive, a declaração e renda que o requerido apresentou tem várias inconsistências que alega ser indício de burla ao Fisco, em especial quando declaram um estoque de bovinos de mais 790 cabeças que a um preço médio perfaz a quantia de aproximadamente R$3.000.000,00, além de usufruírem do imóvel objeto da lide e dele auferir renda com arrendamentos, pastagens e cultivos de culturas diversas, sem, entretanto, ter declarado as rendas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007524-19.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA 1007524-19.2021.8.11.0000

Autores:
JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e esposa, Sra. GERCIONITA LAURINDO

Requerido:
JESSÉ BENEDITO EMÍDIO

VOTO
.

E. CÂMARA
:

Agravo Interno contra decisão que indeferiu Pedido de Assistência Judiciária para a
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo
em face de
Jessé Benedito Emídio.

O cerne do Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que indeferiu pedido de assistência judiciária postulado pelos autores da Ação Rescisória no 1007524-19.2021.811.0000, aqui agravantes
.

As alegações postas neste recurso já foram analisadas quando da prolação da decisão impugnada, que ao indeferir o pedido de assistência judiciária, tomou por base as informações postas na declaração de renda do exercício de 2021 que foi apresentada pelo autor, aqui agravante, consignou os bens e valores nela descritos:

“
Veja alguns dos pontos descritos na referida declaração de renda:

“
CASA RESIDENCIAL A AV. BANDEIRANTES, 3.071, NOVO HORIZONTE, PARANATINGA MT
, (LOTE 17-A DA QUADRA 102), ADQ. DE SHERLEY AYALA
EM 25/02/2013
70.000,00
70.000,00

LOTE 02 DA QUADRA 18, A RUA DO CANARIO, DISTRITO DE AGUA LIMPA, NOVA UBIRATA-MT
, OBJETO DA MATRICULA 6506 DO RGI DE SORRISO-MT COM AREA TOTAL DE 600,00 M2, ADQ. DE EUGENIO JOSE PINESSO, CPF 129.250.049-20 EM 13/04/2014 15.000,00
15.000,00

LOTE URBANO DE N. 16 DA QUADRA 16, NA AV. JOAO DE BARRO, DISTRITO DE AGUA LIMPA, NOVA UBIRATA-MT
, MATRICULA 6505 DO RGI DE SORRISO-MT, ADQUIRIDO DE EUGENIO JOSE ANTONIO PINESSO, CPF 129.250.049-20 EM 09/04/2014 12.000,00
12.000,00

LOTE 04 E 05 DA QUADRA 38, NA LOCALIDADE DE SANTIAGO DO NORTE, MUNICIPIO DE PARANATINGA MT
, ADQ DE VIKAN ADM E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 02.248.014/0001-54 EM 17/04/2012 COM UMA CASA DE AALVENARIA CONSTRUIDA 50.000,00
50.000,00

AREA DE TERRAS RURAIS COM 4.596,5 HECTARES NA ZONA RURAL DE PARANATINGA MT
, ADQ DE JOSE FERNANDES, CPF 249.561.801-44 EM 18/04/2001 30.000,00
30.000,00

VEICULO VOLKSWAGEN
GOL ANO E MODELO 2012/2013 PLACAS ASU 8190 RENAVAM 224677284 23.000,00
23.000,00

COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO CERRADO
- CONTA CAPITAL 41.806,28
43.327,46

COOPERTATIVA DE CREDITO CELEIRO - SORRISO 0,00 584,42

OUROCAP MENSAL BANCO DO BRASIL
3.869,18
6.720,06

COOPERTATIVA DE CREDITO CELEIRO
- SORRISO 0,00
55.420,70

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL CÓDIGO ATIVIDADE PARTICIPAÇÃO (%) CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO NOME E LOCALIZAÇÃO ÁREA (ha) Nirf 11 100,00 1 FAZENDA LAGOA AZUL, PARANATINGA MT 4.596,5 2.964.207-8

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL (Valores em Reais)

MÊS RECEITA BRUTA DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO

Janeiro 0,00
68.449,73

Fevereiro
80.400,00

24.810,48

Março 0,00
3.725,73

Abril 0,00
10.908,19

Maio 0,00
5.928,41

Junho
26.000,00 1.796,41

Julho
121.300,00 25.245,40

Agosto 0,00
14.539,02

Setembro
67.500,00 10.905,36

Outubro
69.984,00 2.540,79

Novembro
0,00 2.597,32

Dezembro
64.238,49 45.038,36

TOTAL
429.422,49 216.485,20

APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL

Receita bruta total R$429.422,49

Despesa de custeio e investimento total
R$216.485,20

Resultado R$212.937,29

RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL R$127.052,80

Bovinos e bufalinos 916,00
0,00 95,00 0,00 216,00
795,00 (ESTOQUE FINAL)
”

Veja que na declaração de 2021, os valores atribuídos ao imóveis urbanos, localizados em Paranatinga e Nova Ubiratã,
estão defasados, porquanto se referem aos anos de 2013 e de 2014
. Veja:

“
CASA RESIDENCIAL A AV. BANDEIRANTES, 3.071, NOVO HORIZONTE, PARANATINGA MT
, (LOTE 17-A DA QUADRA 102), ADQ. DE SHERLEY AYALA
EM 25/02/2013
70.000,00
70.000,00

LOTE 02 DA QUADRA 18, A RUA DO CANARIO, DISTRITO DE AGUA LIMPA, NOVA UBIRATA-MT
, OBJETO DA MATRICULA 6506 DO RGI DE SORRISO-MT COM AREA TOTAL DE 600,00 M2, ADQ. DE EUGENIO JOSE PINESSO, CPF 129.250.049-20 EM 13/04/2014 15.000,00
15.000,00

LOTE URBANO DE N. 16 DA QUADRA 16, NA AV. JOAO DE BARRO, DISTRITO DE AGUA LIMPA, NOVA UBIRATA-MT
, MATRICULA 6505 DO RGI DE SORRISO-MT, ADQUIRIDO DE EUGENIO JOSE ANTONIO PINESSO, CPF 129.250.049-20 EM 09/04/2014 12.000,00
12.000,00

LOTE 04 E 05 DA QUADRA 38, NA LOCALIDADE DE SANTIAGO DO NORTE, MUNICIPIO DE PARANATINGA MT
, ADQ DE VIKAN ADM E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 02.248.014/0001-54 EM 17/04/2012 COM UMA CASA DE AALVENARIA CONSTRUIDA 50.000,00
50.000,00”

Aliás, o requerido informa que os autores deixaram de informar na sua declaração de renda de 2021 o real valor do imóvel que é objeto da ação rescisória, porquanto informaram ser de apenas R$30.000,00, quando o valor atualizado, apenas da terra nua e isso em 2020, foi de
R$20.836.138,93 (
vinte milhões
, oitocentos e trinta e seis mil, cento e trinta e oito reais e noventa e três centavos)
além de não informarem também,
em especial,
as rendas auferidas desde o ano de 2017
.

Aliás, o requerido argumentou nas contrarrazões dos anteriores Embargos de Declaração e na contraminuta do anterior Agravo Interno que a área tem a parte agricultável de 2.108ha e que o arrendamento, desde 2017, rende aos autores, aproximadamente,
atuais R$2.000.000,00 por ano
. Veja o fragmento das contrarrazões dos anteriores Embargos de Declaração opostos pelo autor contra a decisão que reconheceu o valor da causa como de
R$20.836.138,93
:

“
Portando, as alegações dos Requerentes não merecem qualquer acolhimento, uma vez que resta demonstrado através das imagens de satélite acima,
que a área sub judice possui 2.108 hectares agricultável
, e que pela pauta atual da Prefeitura corresponde a valor superior ao já determinado por este Julgador
.
” .

Veja agra o fragmento da contraminuta posta no anterior Agravo Interno interposto contra a mesma decisão, que reconheceu o valor da causa de
R$20.836.138,93
:

“
A atual situação dos
Requerentes/Agravantes
é muito confortável, pois estão de posse da área de forma indevida,
utilizando e locupletando com arrendamentos, que geram aproximadamente R$ 2.000.000,00 ano
– sendo que os valores que tiverem que desembolsar para procrastinar o direito do Requerido/Agravado é irrisório, diante do que a posse da área lhes proporcionam,
e quanto mais tempo, indevidamente, lá ficam, mais se locupletam
”

(grifo próprio).

O requerido ainda argui que os autores também deixaram de indicar o valor real das 795 cabeças de gado bovino, as quais o requerido atribui o valor médio aproximado de R$3.000.000,00 (três milhões de reais).

Aliás, o requerido também informa que os autores, agora agravantes de interno, deixaram, ainda, de relatarem o valor de R$321.720,00 referente aquisição de um imóvel em Rondonópolis, informação esta que os autores apena alegaram tratar de divergências de valores postos na declaração de renda.

Logo, inclusive, à mingua de elementos novos, é de ser mantida a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Oportuno consignar que o pedido de assistência judiciária somente foi formalizado após os autores não lograrem êxito na intenção de não precisarem modificar o valor da causa e, consequentemente, de complementarem os valores, cujos recolhimentos já fizeram (
R$12.232,61 -
R$6.29,64 de custas processuais e R$5.941,97 de taxa judiciária - de custas processuais e de
R$41.919,66 de
depósito prévio), fato, aliás, que somado as informações postas na declaração de renda de 2021, dão mais razão para indeferir o pedido de assistência judiciária.

Isso posto,
indefere-se o pedido de assistência judiciária feito pelos autores desta Ação Rescisória e determina-se a complementação dos valores das custas processuais e do depósito prévio em 05 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial
.”
(grifo próprio).

Assim, verifica-se que a questão do indeferimento da assistência judiciária para os autores, agora agravantes de interno, já foi analisada e que nada de novo se trouxe. Apenas repetiram tese que já foi rechaçada.

Importante consignar que a alteração da decisão em sede de Agravo Interno
desafia a demonstração de elementos novos e não a reanálise de arguições que já foram verificadas
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
” (AgInt no AREsp 1440050/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com igual orientação:

“
AGRAVO

INTERNO
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA, REPETIÇÃO

DE INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.

Incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado sob a
alegação
de excesso de execução.
Alegação
genérica, sem demonstração por meio de cálculo de eventual excesso. Versão que ficou na orfandade. Improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de elementos novos, capazes de alterar a convicção antes firmada
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(
Agravo

Interno
, No 70084368000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 31-08-2020)

(grifei).

E não se verifica, neste Agravo Interno, a existência de fatos diversos daqueles arguidos e sopesados no pedido indeferido.

Quanto a eventual indeferimento da petição inicial, aguarde o julgamento deste recurso.

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária feito pelos autores da Ação Rescisória,
José Vanderlei Laurindo
e esposa
Gercionita Laurindo
e que

e determinou a complementação dos valores das custas processuais e do depósito prévio em 05 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022